Tribunal: TJES
Processo: 5000095-44.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000095-44.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JOCIMAR TOMAZ DE ALMEIDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a r. sentença (ID 6221215) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança e Indenização por Danos Morais ajuizada por
JOCIMAR TOMAZ DE ALMEIDA
, julgou procedentes os pedidos autorais para:
a) declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente ao caso identificado na inicial, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; b) condenar requerida a proceder à restituição em dobro do valor debitado sobre o benefício previdenciário da parte autora, corrigido monetariamente a partir de cada desconto comprovado, com base na Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária; e c) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 6221219), a Apelante, em síntese, sustenta a legalidade da contratação pelos meios eletrônicos e a legitimidade da relação jurídica estabelecida, tendo o agravado plena ciência do contrato entabulado entre as partes. Assim, aduz que não haveria ilegalidade nos descontos realizados em seu benefício previdenciário e, por conseguinte, não haveria que se falar em condenação na restituição em dobro do valor debitado e na indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID 6221223.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a r. sentença (ID 6221215) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança e Indenização por Danos Morais ajuizada por
JOCIMAR TOMAZ DE ALMEIDA
, julgou procedentes os pedidos autorais para:
a) declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente ao caso identificado na inicial, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; b) condenar requerida a proceder à restituição em dobro do valor debitado sobre o benefício previdenciário da parte autora, corrigido monetariamente a partir de cada desconto comprovado, com base na Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária; e c) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 6221219), a Apelante, em síntese, sustenta a legalidade da contratação pelos meios eletrônicos e a legitimidade da relação jurídica estabelecida, tendo o apelado plena ciência do contrato entabulado entre as partes. Assim, aduz que não haveria ilegalidade nos descontos realizados em seu benefício previdenciário e, por conseguinte, não haveria que se falar em condenação na restituição em dobro do valor debitado e na indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID 6221223.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

In casu,
insurge-se o autor, ora apelado, quanto ao contrato de empréstimo consignado, de nº 0055509479, sustentando que jamais realizara tal contratação, não tendo assinado nenhum contrato ou autorizado que alguém o fizesse em seu nome, tendo sido surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário.

Aduz ser idoso, possuindo mais de 60 (sessenta) anos e analfabeto, tendo sempre trabalhado na lavoura, não tendo nenhum contato com tecnologias em geral, de maneira que tem dificuldade para manusear o caixa eletrônico, até para coisas mais básicas, como o próprio saque do benefício.

Logo, torna-se imprescindível que o banco, além de apresentar documentos justificando todos esses empréstimos, explique satisfatoriamente a cadeia de acontecimentos, sob pena de ficarem configuradas graves ilegalidades.

Dessa forma, sobreveio a sentença de ID 6221215, na qual julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes e condenar a requerida/apelante a proceder à restituição em dobro do valor debitado sobre o benefício previdenciário da parte autora e ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em seu arrazoado, a instituição financeira apelante, basicamente retomando os fundamentos utilizados em sua peça contestatória, sustenta que a contratação do empréstimo ocorreu via aplicativo, havendo o aceite do recorrido quanto aos termos e condições da contratação do empréstimo pessoal. Assim, reafirma a legalidade da contratação pelos meios eletrônicos e a legitimidade da relação jurídica estabelecida, tendo o agravado plena ciência do contrato entabulado entre as partes.

Por outro lado, o apelado sustenta que não é alfabetizado, não sabendo ler, escrever ou mesmo assinar seu próprio nome. Até mesmo para manusear o caixa eletrônico e sacar seu benefício o apelado depende de ajuda de terceiros. Sendo assim, fundamenta ser pouco crível que essa mesma pessoa tenha realizado um contrato digital, por meio de um celular com acesso à internet, e formalizado um acordo de empréstimo consignado, tendo tido o conhecimento e entendimento necessários para assimilar a proposta como vantajosa ou não.

Dito isso, e após compulsar detidamente o caderno processual, como bem constatado pelo Juiz
a quo
, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar, quando podia e devia fazê-lo, fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor/apelado, nos termos da lei processual, de modo a comprovar a existência de negócio jurídico válido.

Além disso, compulsando detidamente o recurso de apelação interposto pela financeira, pude verificar que, em nenhum momento, a mesma rechaça os fundamentos relacionados à condição de analfabeto do apelado, principal argumento utilizado para comprovar a impossibilidade da contratação objeto da lide, especialmente pelo meio eletrônico informado pela instituição financeira apelante.

Sobre o tema, o art. 595 do Código Civil Brasileiro prevê, de forma clara, que “
no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”
.

Diferente não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Neste sentido, insta salientar que os analfabetos possuem capacidade plena para exercer os atos da vida civil, podendo contratar os serviços que bem entenderem. Entretanto, a forma que expressam a sua vontade é distinta da dos demais, devendo observar friamente a formalidade prevista no dispositivo legal supracitado.

Desse modo, não tendo o autor/apelado firmado contrato nos termos estabelecidos pela legislação pátria, imperiosa a declaração de nulidade da contratação ilegal, sendo devida restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da parte. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO POR IDOSO ANALFABETO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - NULIDADE - FRAUDE - FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO. - Tendo em vista o disposto nos artigos 104, III; 166, IV e 595, todos do Código Civil,
é nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por meio de procurador constituído por instrumento público
- A contratação mediante fraude não exclui a responsabilidade da instituição financeira, por se enquadrar no conceito de fortuito interno, previsto na Súmula 479 do STJ -
Os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, referentes aos empréstimos não autorizados e decorrentes de contratos nulos, devem ser restituídos àquela em dobro,
com base no parágrafo único do art. 42 do CDC - O desconto indevido de prestações no benefício previdenciário, por obstar o uso da verba de natureza alimentar, enseja dano moral indenizável.

(TJ-MG - AC: 10278170058715002 Grão-Mogol, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIA – VALIDADE DA RELAÇÃO – CDC – IDOSO E ANALFABETO – REQUISITO DE FORMA ART. 595 CC – ASSINATURA DE TERCEIRO A ROGO E PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – PERÍCIA – CONTRATO INVÁLIDO – INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS ATUALIZADOS DE FORMA SIMPLES - DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO ATUALIZADO E CORRIGIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO VALOR DE INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas relações com instituições financeiras, aplica-se o CDC, frente a súmula 297, STJ. 2.
Para realizar contrato com pessoa analfabeta, é necessário atenção aos requisitos formais de validade de um contrato, enumerados no Art. 595, CC.
3. A análise pericial que alegou ser visível a olho nu a diferença entre a digital presente no contrato, e a da suposta contratante, além de constatar que as assinaturas de ambas as testemunhas no contrato foram promanadas por um mesmo punho escritor, bem como, a ausência de assinatura de terceiro a rogo, mas apenas uma impressão digital, o que revelam elementos formais que anulam a validade do contrato. 4. Declaração de inexistência da relação jurídica e devolução dos 11 (onze) descontos realizados em benefício previdenciário, atualizados. 5. Restituição do valor de forma simples, ante ausência de comprovação de má-fé. Inaplicabilidade do Art. 42, parágrafo único, CDC. 6. Devolução do valor depositado em conta corrente da apelada em referência ao contrato de cédula de crédito bancário, corrigido monetariamente da data do desembolso, recaindo ainda juros de mora à taxa legal a partir da citação, sendo autorizado a compensação deste valor sobre o valor de restituição devido a apelada. 7. Em observância aos preceitos da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser reduzido o valor da condenação em danos morais, definidos em primeiro grau, para
R$ 3.000,00
(três mil reais). 8. Recurso conhecido e provido parcialmente.

(TJES, Apelação Cível nº 0000140-60.2013.8.08.0008, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta, e
a validade do contrato, mormente de empréstimo bancário, firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever deve observar a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, além da firma de duas testemunhas.
O Contrato não foi assinado a rogo por terceiro, devendo ser declarado nulo
. 2. Não há se falar na repetição de indébito em relação ao contrato reconhecido e liquidado pela requerente, mantendo-se apenas comando de repetição dos valores indevidamente descontados, referente ao contrato declarado nulo, desde o seu nascedouro, deduzido o valor creditado em favor da parte autora, e mantendo a liquidação do contrato anteriormente avençado, desde 16.11.2016. 3. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, houve reconhecimento de violações ao consumidor, como a nulidade absoluta da avença em decorrência da falta de informações claras àquele que tem maior dificuldade de compreensão, assim como a tentativa de resolver o problema narrado mediante auxílio do Procon local, e ainda, a existência de descontos na conta bancária da apelada, onde a mesma recebe seus parcos proventos, restando configurados os elementos da responsabilidade civil e do dano moral, cujo montante deve ser reduzido para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), de acordo com as circunstâncias fáticas do caso, sem proporcionar enriquecimento ilícito da parte. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0005765-96.2019.8.08.0030, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 31/05/2023)

Diante desse cenário, não vejo razões para alterar a conclusão primeva quanto à ausência de elementos capazes de demonstrar que a contratação de fato ocorreu.

No que tange aos danos morais, assim como afirmado na r. sentença, também entendo que resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pelo idoso, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos.

Outrossim, “
Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual
as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de
dano moral in re ipsa
, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

Desta feita, é consabido que a indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se suficiente e dentro dos padrões deste Tribunal para casos semelhantes (vide as ementas supracitadas), mantidos os parâmetros de juros e correção monetária fixados na sentença.

Quanto à repetição em dobro da quantia descontada dos proventos da apelada, o parágrafo único do art. 42 do CDC, determina que a cobrança indevida será devolvida em dobro "
salvo hipótese de engano justificável
". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será realizada em dobro.

No caso dos autos, não restou demonstrada justificativa quanto à contratação de empréstimo não solicitado pela parte autora, de maneira que não merece retoques o
decisum
objurgado.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CDC. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO FORMAL. NECESSIDADE DE ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1. De início, é inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

2. Os analfabetos possuem capacidade plena para exercer os atos da vida civil, podendo contratar os serviços que bem entenderem. Entretanto, a forma que expressam a sua vontade é distinta da dos demais, devendo observar friamente a formalidade prevista no art. 595 do Código Civil, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, além da firma de duas testemunhas.

3. Desse modo, não tendo o autor/apelado firmado contrato nos termos estabelecidos pela legislação pátria, bem como ante a ausência de elementos capazes de demonstrar que a contratação de fato ocorreu, imperiosa a declaração de nulidade da contratação ilegal, sendo devida restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da parte.

4. No que tange aos danos morais, restou configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pelo idoso, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos. Desta feita, é consabido que a indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se suficiente e dentro dos padrões deste Tribunal para casos semelhantes

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.